Tribunal: TJDFT
Processo: 0723983-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723983-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: TERAPIA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, ROBERVAL PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, ROBSON PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0721442-45.2019.8.07.0001, determinou que se aguarde o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0728201-91.2020.8.07.0000 para que se proceda a avaliação do bem penhorado. A agravante sustenta que ante o provimento do Agravo de Instrumento, que determinou a manutenção da penhora do imóvel situado na SQN 104, Bloco H, Ap. 603, Brasília/DF, incabível que se aguarde o trânsito do recurso para a avaliação do apartamento, pois configuraria efeito suspensivo inexistente no recurso. Devidamente intimadas para se manifestarem sobre a perda do objeto em razão da ausência superveniente de interesse recursal, a agravante apresentou petição no ID 28852728 pugnando pela reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao andamento processual do Agravo de Instrumento no 0728201-91.2020.8.07.0000, verifica-se que após publicado o Acórdão que deu provimento ao recurso mantendo a penhora do bem imóvel, a agravante opôs Embargos de Declaração, (ID 24527548) que tiveram seu provimento concedido, sendo reconhecida a impenhorabilidade do bem (ID 27118006 do Agravo de Instrumento no 0728201-91.2020.8.07.0000). Transcrevo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DIREITOS À MORADIA E À DIGNIDADE DA PESSOAL HUMANA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA. INOCORRÊNCIA. COPROPRIEDADE. BEM FAMÍLIA. FRAÇÃO IDEAL. CABÍVEL. DESMEMBRAMENTO. IMPOSSÍVEL. VÍCIOS SANADOS. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. Omisso o acórdão, pois não analisou os argumentos trazidos em contrarrazões. 2. Tendo a parte aceitado ser fiador de contrato de locação, com total ciência de que a inadimplência do devedor principal poderia atingir seu patrimônio, não há que se falar que a penhora do imóvel, ainda, que bem de família, gere ofensa aos direitos à moradia e dignidade da pessoa humana. 3. Ainda que o Código de Processo Civil garanta que a execução se dê de forma menos gravosa para parte devedora, não se pode perder de vista que esse princípio não pode ser aplicado de maneira a prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito da parte exequente. 3.1. Além disto, a mesma lei estabelece que o devedor que indicar a aplicação do art. 805 do CPC, deverá, também, indicar meios de garantir a execução, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. "Esta Corte firmou entendimento no sentido de que, "nas execuções de dívida oriunda de fiança locatícia, é possível a penhora de fração ideal de bem imóvel de propriedade do fiador. Nesse sentido, mutatis mutandis: REsp 1.196.284/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 16/9/10; REsp 695240/PR, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 21/5/08; REsp 1232074/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 4/3/11; REsp 789.285/MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe 14/12/09). (AgRg nos EREsp n. 911.321/RS, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, julgado em 5/12/2011, DJe 3/5/2012.)"(AgInt no REsp 1792995/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019) 4.1. No caso dos autos, o imóvel penhorado é um apartamento, sendo incabível o desmembramento do imóvel, de forma que é necessário entender pela impenhorabilidade da integralidade do bem. 5. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. (Acórdão 1351929, 07282019120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tendo em vista que incabível avaliação de imóvel que teve sua penhora desconstituída. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 8 de setembro de 2021 18:28:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador